Tribunal: STJ
Processo: 1007409-88.2019.8.26.0278
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117895 - SP (2024/0008776-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ARIEL ABRAHAM COLQUE QUISPE
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA PONCE DE QUEIROZ CARVALHO -
SP299541
TÂNIA LESSA DE OLIVEIRA - SP347398
RECORRIDO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE
TARIFAS DE SEGURO. VENDA CASADA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de ação revisional de financiamento bancário, em que a
parte autora sustenta ilegalidade e abusividade na cobrança de tarifas de cadastro,
avaliação do bem, seguro, parcela capitalizável e registro de contrato, pleiteando a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal local deu
parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo apenas a ilegalidade da
tarifa de avaliação do bem, determinando sua devolução de forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os artigos 42
e 51, IV do CDC, ao não deferir o pleito revisional e considerar regular o contrato de
seguro firmado no financiamento bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tribunal estadual entendeu pela inexistência de "venda casada" ou abusividade na
contratação do seguro, considerando que não há prova de que a instituição financeira
tenha condicionado o crédito à contratação do seguro.
5. Acórdão recorrido em consonância do entendimento do STJ sobre o
tema. Modificação das conclusões da Corte de origem que implicaria revisão das
cláusulas contratuais firmadas, vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51405720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 380aa57a-e73d-4155-b9a5-8c9beaec2274

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 380aa57a-e73d-4155-b9a5-8c9beaec2274

RECURSO ESPECIAL No 2117895 - SP (2024/0008776-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ARIEL ABRAHAM COLQUE QUISPE
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA PONCE DE QUEIROZ CARVALHO -
SP299541
TÂNIA LESSA DE OLIVEIRA - SP347398
RECORRIDO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE
TARIFAS DE SEGURO. VENDA CASADA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de ação revisional de financiamento bancário, em que a
parte autora sustenta ilegalidade e abusividade na cobrança de tarifas de cadastro,
avaliação do bem, seguro, parcela capitalizável e registro de contrato, pleiteando a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal local deu
parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo apenas a ilegalidade da
tarifa de avaliação do bem, determinando sua devolução de forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os artigos 42
e 51, IV do CDC, ao não deferir o pleito revisional e considerar regular o contrato de
seguro firmado no financiamento bancário.
Documento eletrônico VDA50588527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 0deb474d-5eb5-4970-970e-4adc3509ac9c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tribunal estadual entendeu pela inexistência de "venda casada" ou abusividade na
contratação do seguro, considerando que não há prova de que a instituição financeira
tenha condicionado o crédito à contratação do seguro.
5. Acórdão recorrido em consonância do entendimento do STJ sobre o
tema. Modificação das conclusões da Corte de origem que implicaria revisão das
cláusulas contratuais firmadas, vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ARIEL ABRAHAM COLQUE
QUISPE , com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 162):

"APELAÇÃO - Ação revisional de cláusulas contratuais
com pedido de declaração de nulidade e restituição de
valores - Cédula de crédito firmada para aquisição de
veículo
-
Ilegalidades
apontadas
Sentença
de
improcedência - Recurso por parte do autor - Insistência
quanto à cobrança de tarifas - Valores cobrados a título de
tarifa de cadastro, registro do contrato, seguro de proteção
financeira e título de capitalização - Legalidade confirmada
- Cobrança de tarifa decorrente de avaliação do bem -
Ilegalidade reconhecida - Ausência de provas no tocante a
efetiva prestação do serviço Devolução do valor cobrado
de forma simples determinada - Análise feita à luz dos
REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259
/SP, exarados no regime de julgamento de recursos
repetitivos Sentença reformada em parte - Recurso
parcialmente provido. "

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 42 e 51, IV do CDC, além de apontar divergência jurisprudencial
com arestos desta Corte.
Documento eletrônico VDA50588527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 0deb474d-5eb5-4970-970e-4adc3509ac9c

Afirma, em síntese, a impossibilidade de cobrança da tarifa denominada
"seguro", posto que se trata de obrigação abusiva, ferindo o art. 51, IV do CDC; bem
como, que o seguro estabelecido tratou-se de "venda casada", visto que a seguradora
contratada foi indicada pelo recorrido e pertence ao seu conglomerado.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 184-192), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 208-210).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.

Cuida-se de recurso especial proveniente de ação revisional de
financiamento bancário, em que a parte autora sustenta ilegalidade e abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, seguro, parc. cap. premiável e
registro de contrato, pugnando pela devolução em dobro dos valores indevidamente
pagos.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente e,
interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da parte autora,
ora recorrente, reconhecendo apenas a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem,
determinando sua devolução de forma simples.

II. Questão em discussão no recurso especial

A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado o disposto
nos artigos 42 e 51, IV do CDC, ao não deferir o pleito revisional pretendido e entender
como regular o contrato de seguro firmado por ocasião da contratação do financiamento
bancário.
Pois bem.

Em relação ao contrato de seguro firmado entre as partes, por ocasião da
contratação do financiamento, apreciando o tema, o tribunal estadual entendeu pela
inexistência de "venda casada" ou qualquer outra abusividade, nos seguintes termos:

"Quanto ao seguro de proteção financeira e título de
capitalização (Cap. Parc. Premiável), confira-se abaixo o
pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a
respeito, por ocasião do julgamento dos REsp1.639.320-SP
e REsp 1639259-SP (Tema 972):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DOART. 1.040
DO CPC/2015:
Documento eletrônico VDA50588527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 0deb474d-5eb5-4970-970e-4adc3509ac9c

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
,
25/02/2011
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza amora.”
Nessa linha, não se afigura abusiva no caso a contratação
de aludidas tarifas, posto não haver nos autos qualquer
elemento de prova que evidencie tenha sido exigido pela
instituição como condição para a concessão do crédito
constante do contrato em discussão.
Em outras palavras, no caso em tela não ficou evidenciado
que a apelada tenha condicionado o contrato de mútuo ao
seguro e título de capitalização em questão. Ao contrário.
Consta a fls. 87 e 91 propostas de adesão firmadas pelo
recorrente, de forma optativa, anotando-se também, por
oportuno, que a contratações, em última análise, o
beneficiam.
No mais, anote-se que os valores das tarifas cuja legalidade
ora é confirmada não apontam para qualquer abusividade,
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma
natureza. (fls. 168-169)" (Grifou-se)

Ainda, analisando as provas acostadas aos autos, o juízo de primeiro grau
assim consignou expressamente em sua sentença:

"No caso dos autos, todavia, importa salientar que não há
indícios de que a parte consumidora tenha sido compelida a
contratar o seguro.
A propósito, verifica-se que a contratação do seguro e da
capitalização ocorreram por instrumento apartado (vide fls.
87 e 91), sugerindo que a ocorrência de livre manifestação
Com efeito, afastar a cobrança
de vontade na contratação.
sem qualquer evidência de vício de consentimento, em
última análise acabaria por nulificar a autonomia privada
do consumidor. (fl. 128)"

O entendimento esposado está em consonância com a jurisprudência desta
Corte e sua alteração implicaria reanálise das cláusulas contratuais firmadas, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A este respeito:
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132. SÚMULA 83/STJ.
VENDA
CASADA.
AUSÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
DE
CERCEAMENTO
ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7.
DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
Documento eletrônico VDA50588527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 0deb474d-5eb5-4970-970e-4adc3509ac9c

PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. (AREsp n. 2.783.103, Ministro Humberto
Martins, DJEN de
.) (Grifou-se)
22/08/2025
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: 0deb474d-5eb5-4970-970e-4adc3509ac9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.117.895 / SP
Número Registro: 2024/0008776-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074098820198260278
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIEL ABRAHAM COLQUE QUISPE
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA PONCE DE QUEIROZ CARVALHO - SP299541
TÂNIA LESSA DE OLIVEIRA - SP347398
RECORRIDO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:25
Código de Controle do Documento: bd82b7c8-0d30-4a11-a74c-afd61af5f27e

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:25
Código de Controle do Documento: bd82b7c8-0d30-4a11-a74c-afd61af5f27e